Tribunal: CARF
Processo: 10183.001524/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001524/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.032 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
DONATO FORTUNATO OJEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas limita se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata o presente processo da notificação de lançamento de imposto de renda
pessoa física, fls 08-10, resultante de procedimento de revisão de lançamento de ajuste anual do
exercício 2004, ano-calendário 2003, por meio do qual se reduziu o saldo de imposto a restituir
do contribuinte, com ciência aviso de recebimento postal em 28/03/2007, conforme consta da fl-
16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001524/2007-55
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001524/2007-55

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, fl-09, foi glosado o valor de
R$ 20.000,00, em razão do contribuinte não ter atendido à intimação para apresentar os
documentos comprobatórios.
Na impugnação, argumentou o contribuinte ter comparecido para apresentar
documentos, e traz cópia autenticada do recibo que corresponderia à despesa médica glosada,
cuja cópia não fora protocolizado na época por não estar acompanhada do original que
permitisse sua autenticação.
O contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas razões alegadas
quando da impugnação, sem apresentação de novos documentos, solicitando o cancelamento do
lançamento.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da comprovação das despesas médicas deduzidas.
Com relação à matéria, dedução de despesas médicas, reproduz-se o artigo 80 do
RIR/1999 (vigente na época):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudióhgos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicase dentárias (Lein-
9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea 'a').
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art.8o , §2o):
I
- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.032 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001524/2007-55

E, ainda, o que dispõem o "caput" e o § 1o do art. 73, do RIR/1999; "Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei n- 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)"; "§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas
em relação aos rendimentos declarados; ou se tais declarações não forem cabíveis, poderão ser
glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)".
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos
que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
Nesse sentido, não se observam nos autos quaisquer desvios ao comando
estabelecido, porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação
regente da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por elementos
tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos.
O art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização a solicitar do contribuinte
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos desses, sendo que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação.
Tendo em vista que não houve apresentação de novos documentos que
comprovam a realização da despesa médica, válido é o lançamento e correta a decisão da
primeira instancia em confirmá-lo.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital